Tribunal: TJES
Processo: 5004967-28.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004967-28.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIZIO ANTONIO VIEIRA LOUBACK
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004967-28.2021.8.08.0047

RECTE.:
ALOIZIO ANTONIO VIEIRA LOUBACK

RECDO.:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO DE GARANTIA
ULTRAPASSADO
.
ALEGAÇÃO DE
VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que comprou uma Smart TV 49 4K LG, modelo 49UJ6300 no site das Casas Bahia, pelo valor de R$ 2.299,00. Aduz que após 03 anos de uso, o aparelho apresentou problema no display, oportunidade em que o levou à autorizada e orçou o reparo no valor de R$ 1.334,00, sendo informado de que o produto não estava mais no período de garantia. Por este motivo, vem a juízo requerer o ressarcimento integral do valor pago pelo aparelho de televisão, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3078898), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição do valor pago pelo bem defeituoso, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 3078906, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3078895
) dispôs que:
“
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, fazendo-o na forma do art. 487, inciso I, do NCPC
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Nesta oportunidade, importante apenas complementar a fundamentação constante na sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

De início, ressalto que o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor indica os prazos decadenciais para o exercício do direito do consumidor reclamar (garantia legal, art. 24, CDC), e não prazos de garantia contratual, que ficam a cargo do fornecedor. Vejamos,
in verbis
, o que dispõe o referido artigo:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

(...)

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Destaco, nesta oportunidade, o § 3º do art. 26 do CDC, que, ao se referir ao vício oculto, não fixa prazo para que se seja descoberto pelo consumidor, devendo ser aplicada a teoria da vida útil, podendo o fornecedor ser responsabilizado pelo vício em um espaço maior de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

Todavia, no caso presente, entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo de prova do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Neste ínterim, impera reafirmar que a proteção ao consumidor deve ser revista à luz do caso concreto, atentando aos subsídios que instruem a demanda e verificando os limites que a lei e a própria realidade fática impõem.

Observo, da leitura das provas colacionadas aos autos, que não há qualquer evidência que comprove a existência de vício oculto no produto. O autor, ora recorrente, deixou de apresentar qualquer prova técnica, mesmo que unilateral, atestando a natureza do vício, apenas juntando à inicial diversas fotos e relatos de consumidores que passaram por problemas similares junto à requerida.

Todavia, entendo que tais documentos são apenas indícios, não servindo como meio de prova do direito alegado; e, a meu ver, os relatos demonstram apenas a insatisfação de consumidores com aparelho televisor da mesma marca, sem, contudo, ter a aptidão para atestar que o problema por todos alegado decorra de vício oculto do produto e nem que se trate exatamente do mesmo problema percebido pelo recorrente.

Também não se presta à confirmação da existência de vício oculto no produto o orçamento para troca do painel LCD da televisão, apresentado ao ID. 3078830. Isto porque, após 03 anos de uso, é possível que o aparelho comece a apresentar defeitos, a depender da forma de uso e conservação do produto. Importa dizer que é comum e normal que bens duráveis, mesmo dentro de sua vida útil, necessitem de manutenção; e, não é outra, a meu ver, a situação narrada nos autos.

Para além do exposto, também não restam dúvidas de que,
in casu
, o prazo de garantia do produto já se esgotou, de forma que não há que se falar em obrigação contratual ou mesmo responsabilização da empresa recorrente pelos defeitos de funcionamento apresentados pelo aparelho televisor.

Nesse sentido, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que a condenação da recorrida à restituição do valor de compra do aparelho televisor que apresentou problemas de funcionamento após vencido o prazo de garantia representaria enriquecimento ilícito da parte autora, que, durante mais de 03 (três) anos, se utilizou do bem sem maiores problemas.

Uma vez inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.